Tribunal: TJMT
Processo: 1040519-11.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040519-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES - CPF: 202.676.731-91 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenizatória, proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., na qual se pleiteava o reconhecimento de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A autora sustentou ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à natureza do contrato celebrado; (ii) definir se é válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável por meio eletrônico, com posterior utilização dos valores pela contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado está plenamente demonstrada por meio de documento digital que contém dados identificadores da autora, valor contratado, e manifestação de aceite eletrônico com data, hora e selfie, configurando negócio jurídico válido e eficaz.

4. A autora utilizou os valores oriundos da contratação ora questionada, o que evidencia adesão voluntária e consciente, afastando a alegação de desconhecimento ou vício de vontade.

5. Não se comprovou nos autos a existência de vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato, conforme exigem os arts. 151 e seguintes do Código Civil.

6. A sentença deve ser mantida, diante da ausência de elementos que invalidem a contratação ou justifiquem indenização por danos morais.

7. Por inexistir condenação ou proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo ainda majorados em grau recursal conforme § 11º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação digital de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando comprovada por documentos eletrônicos com dados identificadores da parte e aceite expresso.

2. A utilização dos valores contratados afasta a alegação de desconhecimento da contratação e configura manifestação válida de vontade.

3. Não há vício de consentimento quando não comprovada a ocorrência de erro substancial, dolo ou coação aptos a invalidar o negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES
contra sentença proferida na “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que tramita perante a 1ª Vara de Mirassol D'oeste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

282661454 - ID de origem 181318963),

julgou improcedente

os pedidos iniciais
. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

A parte apelante em suas razões
(ID.

282661455 - ID de origem 186455230) sustenta ter sido induzida a contratar operação de crédito distinta daquela que lhe foi ofertada, acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, quando, na realidade, firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade mais onerosa e de difícil quitação.

Alega vício de consentimento por falha no dever de informação, abuso de direito e ausência de transparência contratual, com violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Requer a reforma total da sentença para reconhecer a irregularidade da contratação, revisar a natureza do contrato, determinar a restituição dos valores descontados e condenar a instituição financeira às verbas de sucumbência, com manutenção da gratuidade de justiça.

Contrarrazões sob ID. 282661458 - Manifestação - ID de origem 190257173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais decorrentes da suposta contratação indevida.

A parte autora narrou ter sido surpreendida por descontos em sua folha de pagamento referentes a contrato que não reconhece. Sustentou falha no dever de informação por parte do banco réu, o que a teria levado a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Afirmou não ter autorizado a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, nem utilizado os valores vinculados.

Em sua defesa, O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegou, no mérito, que não houve ilicitude, que a contratação foi regular, com manifestação válida de vontade, e que não se aplica devolução em dobro. A instituição também refutou a inversão do ônus da prova, alegando que os documentos juntados, como a cédula de crédito e termo de consentimento com selfie, comprovam a legalidade do contrato.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que os documentos apresentados pela parte ré demonstram contratação voluntária e informada, com aceitação expressa por biometria facial. Destacou que os termos contratuais eram claros, a autora utilizou o crédito e realizou pagamentos por período relevante, o que afasta a alegação de erro. Concluiu pela validade do contrato, inexistindo ilicitude ou abusividade.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de vício de consentimento por falha no dever de informação, abuso de direito.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

Verifica-se anexado sob ID. 282661421 - ID de origem 149363093 contrato entabulado entre as parte na modalidade digital.

Trata-se de documento particular de natureza contratual, oriundo de contratação digital, firmado por MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES, referente à operação de empréstimo vinculada a cartão de crédito, contendo valores e dados identificadores compatíveis com as formalidades exigidas para a celebração válida de negócio jurídico eletrônico.

O documento registra a quantia de R$ 6.400,05, mencionada de forma reiterada, evidenciando o valor principal da operação financeira pactuada. Constam, ainda, informações específicas como e-mail, número de telefone celular, data, localidade, além do registro da manifestação de aceite eletrônico com data e horário, elementos que confirmam a adesão expressa e consciente à contratação, nos moldes dos procedimentos digitais regularmente utilizados por instituições financeiras.

Diante disso, a contratação digital de empréstimo por meio de cartão de crédito encontra-se devidamente comprovada, com base nos elementos constantes do documento, especialmente pela existência de dados que atestam a identidade da contratante, o valor contratado, o aceite formal e demais circunstâncias que atendem aos requisitos legais de validade do contrato eletrônico.

Ademais, verifica-se que o próprio autor confessou ter utilizado o cartão de crédito cuja contratação ora refuta, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou ausência de adesão ao contrato.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;”

A utilização do serviço configura manifestação inequívoca de vontade, nos termos do artigo 111 do Código Civil, não sendo admissível que a parte se beneficie dos efeitos de um negócio jurídico que, em seguida, pretende invalidar sob a alegação de inexistência.

Tal conduta é vedada pelo ordenamento jurídico à luz do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de agir com lealdade e coerência nas relações contratuais. Portanto, a admissão do uso do cartão pelo próprio autor constitui elemento de prova suficiente para afastar a tese de inexistência de vínculo contratual quanto a modalidade utilizada, corroborando a validade e eficácia da contratação digital anteriormente demonstrada.

Nesse sentido, o artigo 107 do Código Civil reforça que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, permitindo, portanto, a contratação por meio eletrônico, desde que seja possível comprovar a vontade do contratante.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Destarte, demonstrada a contratação via digital, utilização dos serviços rechaçados, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Aliás, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, é válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG , Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Derradeiramente, apesar do magistrado
a quo
ter condenado a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, como não houve condenação nem vantagem obtida, tais parâmetros são inaplicáveis.

Por se tratar de matéria de ordem pública, os honorários devem incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025